Tribunal: TJDFT
Processo: 0734405-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. PENHORA DE DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 8o, incisos I e II, da Lei no 6.830/80, a citação em execução fiscal pode ser realizada via postal, presumindo-se válida com a entrega no endereço indicado na CDA, independentemente de recebimento pessoal pelo executado. Conforme art. 274, parágrafo único, do CPC, a intimação é válida quando dirigida ao endereço constante dos autos, salvo comunicação prévia de alteração de domicílio pelo destinatário.
2. Quanto à penhora de direitos pessoais sobre imóveis irregulares, embora a propriedade formal não possa ser objeto de constrição, por estarem situados em terras públicas, eventuais direitos possessórios e aquisitivos podem ser penhorados, conforme art. 835, incisos XIII, do CPC. Tais direitos possuem valor econômico e podem satisfazer a dívida exequenda.
3. Jurisprudência consolidada reconhece a viabilidade da penhora de direitos pessoais relacionados a imóveis não regularizados, especialmente quando vinculados ao executado nos registros fiscais.
4. Agravo de instrumento provido.